Tribunal: TJSP
Processo: 1167423-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual com pedido cumulado de devolução de valores. Contrato com prazo inferior a 36 meses, com previsão de aplicação de correção monetária mensal. Abusividade reconhecida. Correção monetária que havia de se anual a fim de preservar o valor da moeda. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma dobrada. Procedência autorizada nos

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual com pedido cumulado de devolução de valores. Contrato com prazo inferior a 36 meses, com previsão de aplicação de correção monetária mensal. Abusividade reconhecida. Correção monetária que havia de se anual a fim de preservar o valor da moeda. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma dobrada. Procedência autorizada nos limites indicados na sentença. Recurso improvido.